Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.184/STF. CRITÉRIO DE BAIXO VALOR. DÉBITO CONSOLIDADO POR DEVEDOR. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N.o 904/2015. APLICAÇÃO PREVALENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu execução fiscal com base no Tema 1.184 do STF, considerando apenas o valor individual da CDA, sem apurar o débito consolidado do executado por devedor, critério exigido pela legislação distrital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é definir se, na aplicação do Tema 1.184/STF às execuções fiscais do Distrito Federal, o critério de baixo valor deve ser aferido pelo valor individual de cada CDA ou pelo débito consolidado por devedor, nos termos da Lei Complementar Distrital n.o 904/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.184/STF expressamente ressalva a competência constitucional de cada ente federado para definir o critério de baixo valor aplicável às suas execuções fiscais. No Distrito Federal, essa competência foi exercida pela LC n.o 904/2015 (alterada pela LC n.o 1.010/2022), que adota o débito consolidado por devedor como parâmetro, fixado em R$ 30.469,52.
4. A apuração do valor executado para fins de enquadramento como execução fiscal de baixo valor deve considerar o somatório de todos os débitos inscritos em dívida ativa em nome do mesmo devedor, e não o valor isolado de cada CDA. Tratando-se de créditos tributários de ICMS, aplica-se a consolidação em separado, nos termos do § 3.o do art. 1.o da LC n.o 904/2015.
5. O débito consolidado do executado — R$ 42.954,57 — supera o patamar local de dispensa de ajuizamento. Ausente o pressuposto de baixo valor, descabe a suspensão do feito com fundamento no Tema 1.184/STF, devendo a execução fiscal prosseguir regularmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: Para fins de aplicação do Tema 1.184/STF às execuções fiscais do Distrito Federal, o critério de baixo valor deve ser aferido com base no débito consolidado por devedor, nos termos da Lei Complementar Distrital n.o 904/2015 (alterada pela LC n.o 1.010/2022), e não pelo valor isolado de cada Certidão de Dívida Ativa. Superado o patamar normativo local, descabe a suspensão ou extinção do feito executivo com fundamento no referido tema de repercussão geral.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput (eficiência); CPC, arts. 300, 795, 797, 995, parágrafo único e 1.019, I; LEF (Lei n.o 6.830/1980), art. 1.o; LC Distrital n.o 904/2015, art. 1.o, caput e § 3.o (com redação da LC n.o 1.010/2022); Resolução CNJ n.o 547/2024, art. 1.o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Tema 1.184 (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/12/2023); STF, ARE 1553607, Tema 1.428 (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 30/09/2025); TJMG, Acórdão n.o 1.0000.24.321277-6/001 (Rel. Des. Renato Dresch, j. 21/05/2024).